Tribunal: TJMT
Processo: 1010523-63.2026.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010523-63.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAXWILL OLIVEIRA QUEIROZ - CPF: 029.194.551-17 (RECORRENTE), JOAO PEDRO BATISTA DA SILVA - CPF: 139.264.557-30 (ADVOGADO), JADE ROSAS SANTORO - CPF: 127.287.177-02 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. REDE SOCIAL. INSTAGRAM. CONTA COM PERFIL PROFISSIONAL. DESATIVAÇÃO UNILATERAL E IMOTIVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de reativação de conta profissional na plataforma Instagram (@max_mc) e de indenização por danos morais, desativada unilateralmente sob a alegação genérica de violação às regras da comunidade, sem contraditório e ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 (quatro) questões em discussão: (i) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, com base na Teoria Finalista Mitigada, em razão da vulnerabilidade do usuário profissional frente à plataforma digital; (
ii
) a legalidade da desativação unilateral de conta profissional em rede social, sem notificação específica e comprovação da violação alegada; (
iii
) a distribuição do ônus da prova para a comprovação da infração aos Termos de Uso da plataforma; e (
iv
) a configuração de dano moral
in
re

ipsa
e a adequação do valor indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre o usuário que utiliza plataforma digital para fins profissionais e a empresa provedora do serviço caracteriza-se como de consumo, aplicando-se a Teoria Finalista Mitigada, dada a manifesta vulnerabilidade técnica, informacional e econômica do primeiro em face da segunda, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

4. A desativação unilateral de conta em rede social, sem a comprovação específica da violação aos Termos de Uso, configura falha na prestação do serviço e ato ilícito. A ausência de notificação prévia e detalhada sobre a suposta infração ofende as garantias do contraditório, da ampla defesa e da boa-fé objetiva, que se aplicam às relações privadas.

5. Incumbe ao provedor de serviços digitais o ônus de comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do usuário, demonstrando de forma inequívoca a violação contratual que justificou a exclusão da conta, nos termos do art. 373, II, do CPC, e do art. 6º, VIII, do CDC. A mera alegação genérica, desacompanhada de provas, é insuficiente.

6. A exclusão arbitrária de perfil profissional com relevante número de seguidores, utilizado como ferramenta de trabalho, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral presumido (
in
re

ipsa
), pois afeta diretamente a imagem, a honra e a atividade profissional do usuário.

7. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade. A quantia de R$
4
.000,00 mostra-se adequada para compensar o abalo sofrido pelo recorrente e para desestimular a reiteração da conduta ilícita pela recorrida, sem causar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A relação jurídica estabelecida entre o usuário com perfil profissional e a plataforma digital enquadra-se como relação de consumo, com base na Teoria Finalista Mitigada, diante da vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica do usuário frente ao provedor. 2. A desativação unilateral de conta em rede social, sem notificação específica e comprovação concreta da violação aos Termos de Uso, configura falha na prestação do serviço e ato ilícito, gerando o dever de indenizar por dano moral, que se presume (
in
re

ipsa
), notadamente quando o perfil é utilizado para fins profissionais. 3. Compete ao provedor da plataforma digital o ônus de provar a efetiva infração que motivou a exclusão do usuário, não sendo suficiente a apresentação de notificação genérica e unilateral.

Dispositivos relevantes citados
:

Arts
. 2º, 3º e 6º, IV, VII e VIII, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor);
Arts
. 405 e 944 do Código Civil; Art. 373, II, do Código de Processo Civil; Art. 55 da Lei nº 9.099/95; Art. 15 da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet);
Arts
. 6º, IV e VII, 9º e 46 da Lei nº 13.709/2018 (LGPD).

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2.289.498/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023; STJ, REsp 1.807.242/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/08/2019; TJMT, N.U 1005681-66.2024.8.11.0015, Rel. Juiz Valmir
Alaercio
dos Santos, Terceira Turma Recursal, julgado em 25/11/2024; TJMT, N.U 1012662-25.2023.8.11.0055, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, julgado em 30/08/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1010523-63.2026.8.11.0001

Origem
: 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: MAXWILL OLIVEIRA QUEIROZ

Recorrido
: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MAXWILL OLIVEIRA QUEIROZ ajuizou reclamação em face de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. Noticiou que: a) é titular da conta profissional @max_mc na plataforma Instagram, com aproximadamente 42 mil seguidores, utilizada como ferramenta essencial para sua atividade como cantor, autônomo e influenciador; b) de forma inesperada e arbitrária, a conta foi desativada sob a alegação genérica de violação aos "Padrões da Comunidade", sem indicação do conteúdo específico, sem apresentação de provas e sem oportunidade de contraditório e ampla defesa efetivos; c) a exclusão do perfil causou prejuízos imediatos, interrompendo sua atividade profissional digital e comprometendo sua visibilidade e fonte de renda. Requereu: a) a concessão de tutela de urgência para restabelecer o acesso à conta, sob pena de multa diária; b) a confirmação da tutela para determinar a reativação definitiva do perfil; c) a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) o autor não comprovou a titularidade da conta, a data da desativação ou as tratativas administrativas; b) o
print
juntado pelo próprio autor indica descumprimento de normas relacionadas à "sexualização de crianças", sendo ônus do requerente demonstrar a adequação de sua conduta; c) a ré agiu em exercício regular de direito ao aplicar cláusula resolutiva expressa dos Termos de Uso, não sendo possível a imposição judicial de manutenção do contrato; d) a mera desativação de conta em rede social não configura dano moral indenizável, mas mero dissabor, e o autor não comprovou lesão concreta à sua honra, perda de contratos ou abalo à reputação. Ao final, proferiu
sentença
de improcedência.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a titularidade da conta é comprovada pelos próprios documentos internos da plataforma juntados aos autos, que só o titular poderia acessar; b) a sentença distorceu a valoração da prova ao considerar uma mensagem genérica da plataforma como prova de uma infração grave e não demonstrada; c) o juízo inverteu indevidamente o ônus da prova, pois caberia à recorrida, detentora dos meios técnicos, comprovar a suposta violação, e não ao consumidor produzir prova negativa de que nunca infringiu as regras; d) a ausência de motivação concreta para a desativação configura falha na prestação do serviço; e) o dano moral, em casos de bloqueio indevido de perfil profissional, é presumido (
in
re

ipsa
), decorrendo da própria conduta ilícita da plataforma. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar integralmente a sentença; b) determinar a reativação da conta @max_mc; c) condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 20.000,00.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a desativação da conta não foi arbitrária, mas decorreu de grave violação aos Termos de Uso, pois o usuário veiculou conteúdo relacionado a pornografia e proposta de cunho sexual; b) a medida foi legítima, configurando exercício regular de direito, pois o contrato de adesão autoriza a remoção de conteúdo e o encerramento de contas que infrinjam as políticas da plataforma; c) a empresa não pode ser obrigada a manter vínculo contratual com quem descumpre as regras; d) não houve ato ilícito, sendo indevida a indenização por danos morais, pois a situação foi causada por culpa exclusiva do usuário.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Relação de consumo.

Configura-se a relação de consumo quando um fornecedor comercializa produtos ou presta serviços a um destinatário final (
arts
. 2º e 3º do CDC). A jurisprudência adota, como regra, a Teoria Finalista para identificar o consumidor.

Contudo, admite-se a aplicação da Teoria Finalista Mitigada, estendendo a proteção do CDC a pessoas, físicas ou jurídicas, que, embora não sejam destinatárias finais do produto ou serviço, demonstrem vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica frente ao fornecedor, como entende o STJ:

“(...) 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo,
podendo no entanto
ser mitigada a aplicação da teoria finalista quando ficar comprovada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica (...) (STJ.
AgInt
no
AREsp
2289498/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2023,
DJe
25/10/2023)"

No caso em análise, embora o recorrente utilize a plataforma Instagram para fins profissionais, sua vulnerabilidade técnica, informacional e econômica em face da estrutura da empresa recorrida é manifesta, o que justifica a aplicação da Teoria Finalista Mitigada e, por conseguinte, a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Exclusão de usuários de plataforma digital.

Empresas que fornecem serviços online devem assegurar a segurança de acesso às contas e garantir seu eficiente restabelecimento em caso de perda, conforme os
arts
. 15 da Lei nº 12.965/2014 e 6º, IV e VII, 9º e 46 da Lei nº 13.709/2018. A suspensão indevida da conta de um usuário, sem que o provedor comprove o descumprimento das regras da plataforma, configura falha na prestação do serviço e ato ilícito.

Ademais, a horizontalização dos direitos fundamentais, a boa-fé e a função social do contrato impõem que garantias como o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa sejam observadas nas relações privadas. Portanto, a exclusão de usuários de plataformas digitais sem a observância desses direitos é abusiva, pois pode violar a dignidade da pessoa humana.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RECUPERAÇÃO DE ACESSO EM CONTA DE APLICATIVO. E-MAIL INFORMADO VINCULADO A OUTRAS CONTAS. INSEGURANÇA NÃO COMPROVADA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO A REDE SOCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. (...) 1. As empresas que prestam serviços on-line, por meio de aplicativos mobile, devem garantir a segurança de acesso às contas e, em caso da perda de acesso, devem assegurar o seu restabelecimento com os devidos procedimentos (...) [exegese do art. 15 da Leio 12.965/2014 (Marco Civil do uso da Internet) e 6º, inciso IV e VII, 9º e 46 da Lei 13.709/2018 (LGPD)]. (...) sempre que a plataforma recusar o e-mail, não basta informar que este é inseguro, deve apontar qual a conta a que aquele e-mail está vinculado, justificando a inviabilidade do referido endereço eletrônico. 2. A impossibilidade de acesso às redes sociais caracteriza dano moral. (...) (N.U 1012662-25.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 30/08/2024, publicado no DJE 30/08/2024)

Outros precedentes: TJMT. N.U 1005681-66.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/11/2024, publicado no DJE 25/11/2024. TJMT. N.U 1000421-67.2023.8.11.0039, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/08/2024, publicado no DJE 01/08/2024. TJMT. N.U 1021263-56.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/08/2022, publicado no DJE 09/08/2022.

A sentença recorrida baseou-se na premissa de que o recorrente não comprovou a regularidade de sua conduta. Entretanto, inverteu indevidamente o ônus probatório, pois, nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 6º, VIII, do CDC, cabia à empresa recorrida demonstrar o fato impeditivo do direito do autor, ou seja, a efetiva violação dos Termos de Uso.

A recorrida, em sua contestação (ID
/PJe2
372958371), limitou-se a alegações genéricas sobre o descumprimento das regras, sem apresentar qualquer prova concreta do conteúdo supostamente ilícito que teria motivado a desativação. A notificação de suspensão (ID
/PJe2
372958362) é um documento unilateral e não especifica qual postagem teria violado as diretrizes, não sendo suficiente para comprovar a grave acusação de "sexualização de crianças".

Logo, a ausência de prova específica da infração caracteriza a conduta da recorrida como arbitrária e configura falha na prestação do serviço.

Dano moral.

O dano moral consiste na ofensa a direitos da personalidade, como a honra, a imagem e a dignidade. Pode manifestar-se como lesão à reputação social (honra objetiva) ou como sofrimento íntimo e abalo psicológico (honra subjetiva).

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). (...)” (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)".

O bloqueio ou a exclusão injustificada de conta em rede social, sem prévia notificação ou violação comprovada dos termos de uso, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral. A conduta afeta a honra, a imagem e a vida social do usuário, que fica privado de sua plataforma de comunicação.

Nesse sentido:

“(...) Autora que ficou cerca de 128 dias sem acesso a sua conta. Dano moral configurado. "Quantum" indenizatório mantido. (TJSP// - Apelação Cível: 1106061-87.2022.8.26.0100 São Paulo, Relator: Hélio Nogueira, Data de Julgamento: 02/05/2023, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2023)”.

Outros precedentes: TJMT. N.U 1004972-39.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 03/07/2025, publicado no DJE 03/07/2025; TJMG - AC: 50105968420218130518, Relator: Des.(a)
Mariangela
Meyer, 10ª CÂMARA CÍVEL, Publicação: 27/02/2023; TJMS - AC: 08025520220228120008 Corumbá, Relator: Des. Vladimir Abreu da Silva, 4ª Câmara Cível, Publicação: 03/05/2023.

No presente caso, a desativação arbitrária do perfil profissional do recorrente, que contava com 42 mil seguidores (ID
/PJe2
372958362) e era utilizado como principal ferramenta para divulgação de seu trabalho, interação com o público e captação de oportunidades, ultrapassa a esfera do contratempo cotidiano. A conduta da recorrida gerou abalo à imagem e à atividade profissional do autor, configurando dano moral presumido (
in
re

ipsa
), que independe da prova do prejuízo concreto.

Quanto a fixação do quantum indenizatório, este deve atender à dupla finalidade de compensar a vítima e reprimir a conduta do ofensor, conforme o art. 944 do Código Civil. Para tanto, observam-se a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e a gravidade da culpa, sempre em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC).

Considerando a arbitrariedade da desativação, a ausência de justificativa plausível por parte da recorrida, o caráter profissional da conta e o expressivo número de seguidores, entendo que a quantia de R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais) se mostra adequada para compensar os transtornos suportados, sem gerar enriquecimento ilícito.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para:

a)
determinar
que a parte reclamada reative a conta @max_mc, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais);

b)
condenar
a parte reclamada ao pagamento, em favor da parte reclamante, da quantia de R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais), a título de danos morais, com incidência exclusiva da Taxa Selic a partir da citação (art. 405, CC).

Diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026